Tribunal: TJMT
Processo: 1030865-35.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030865-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Execução Penal Provisória - Cabimento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CICERO DA CONCEICAO - CPF: 298.117.858-05 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALEGADA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de reeducando contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a data-base para concessão de benefícios executórios como sendo 18/04/2024, data da progressão ao regime semiaberto, anterior à unificação de penas.

2. A defesa sustenta que a unificação de penas não autoriza, por si só, a alteração do marco para concessão de benefícios, e postula como termo inicial o reconhecimento da data de 13/08/2019 – última prisão antes da progressão ao regime semiaberto, sob pena de ilegal recrudescimento da execução penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o
habeas corpus
é via adequada para impugnar decisão que fixa data-base para benefícios na execução penal; e (ii) se há flagrante ilegalidade apta a autorizar a excepcional concessão da ordem de ofício, não obstante a existência de recurso próprio veiculando matéria idêntica e pendente de julgamento.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não é via adequada quando existente recurso próprio pendente de apreciação sobre o mesmo ato judicial, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.

4. No caso, a defesa impetrou o
writ
simultaneamente à interposição de agravo em execução contra a mesma decisão, sendo que o recurso já foi processado e se encontra concluso para julgamento, na iminência de ser submetido ao crivo do Colegiado.

5. A impetração simultânea de
habeas corpus
e agravo em execução sobre a mesma matéria caracteriza uso indevido do remédio heroico, atraindo a sua extinção sem análise do mérito.

6. Não há flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia na decisão do juízo da execução penal que manteve como marco inicial para concessão de novos benefícios, a data da progressão de regime anterior à unificação de penas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. É incabível
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio já interposto e pendente de julgamento, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. A impetração simultânea de
habeas corpus
e agravo em execução sobre a mesma decisão judicial viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja a extinção do
writ
sem exame do mérito.

3. A mera unificação de penas não altera, por si só, a data-base para concessão de benefícios executórios, salvo quando verificada progressão anterior, a qual se torna o novo marco inicial.”

_______________

Dispositivo relevante citado:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 482.549/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 11/03/2020, DJe 03/04/2020; STJ, AgRg no HC 720.421/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/11/2022; STJ, AgRg no HC 823.337/SP, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 21/08/2023; STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2017, DJe 27/04/2017.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

CÍCERO DA CONCEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
alterar a data-base para concessão de benefícios executórios
nos autos do PEP n. 0000564-12.2017.8.11.0095, em virtude da
unificação de penas
diante da superveniência de nova condenação no curso da execução penal.

Contextualizando os fatos pertinentes à vertente impetração, narra o d. impetrante que o paciente cumpria pena no regime semiaberto desde 18/04/2024, porém, após a unificação de penas desencadeada pela juntada de nova guia de execução penal com início de cumprimento em 27/09/2024 –, o regime foi recrudescido para o fechado e a data-base para concessão de novos benefícios também foi modificada, diante do que se postulou o restabelecimento da data da última prisão do reeducando, qual seja, 13/08/2019, como marco inicial para concessão de benefícios executórios, em detrimento da data em que o ora paciente ingressou no regime intermediário [18/04/2024], o que foi indeferido pelo juízo da execução penal, configurando, assim, o constrangimento ilegal que ora se pretende sanar.

Nessa ordem de ideias, aduz o impetrante que
a mera unificação de penas não tem o condão, por si só, de modificar o termo
a quo
para a obtenção de benefícios executórios
, salvo em hipóteses legalmente previstas, como a prática de falta grave disciplinar ou de novo delito no curso da execução, circunstâncias que não se fazem presentes no caso, e acrescenta, em arremate, que ao fixar como data-base o dia que o reeducando ingressou no regime intermediário antes da unificação de penas, qual seja, 18/04/2024, a autoridade inquinada de coatora impôs-se-lhe um recrudescimento indevido da execução penal, pois retardou, supostamente sem respaldo legal, a possibilidade de ser agraciado com a progressão de regime e outros benefícios a que porventura faça jus, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Com base em tais premissas, postula,
liminarmente
, a
retificação da data-base
para a concessão de benefícios executórios, a fim de que se estabeleça o dia 13/08/2019.
No mérito
, requer a
confirmação da liminar
porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 313319882).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 313682888), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do ofício disponível no ID 314707378.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 315350892 pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
, e se admitido, pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pelo impetrante comporta arguição por meio do recurso de Agravo em Execução Penal já interposto na origem e em processamento, não sendo cabível sua veiculação por meio de
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção

do
writ
sem apreciação de mérito.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, em concordância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, modifica a data-base para concessão de benefícios, deve ser promovida mediante a interposição de recurso de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

E consoante consta dos informes prestados pela autoridade indigitada coatora, em face da decisão acoimada de ilegal, a defesa do paciente interpôs agravo em execução penal veiculando idêntica tese deduzida neste
writ
, sendo certo, ademais, que de acordo com as informações disponíveis no sistema PJe 2º Grau, o recurso foi remetido a este eg. Tribunal de Justiça como
AgExPe 1033523-32.2025.8.11.0000
, e se encontra concluso em gabinete desde 14/10/2025, para elaboração de voto, a atrair o entendimento segundo o qual, o ajuizamento simultâneo de
habeas corpus
com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial caracteriza indevida subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade, o que leva ao “não conhecimento” da impetração,
ex vi
STJ –
AgRg no HC n. 720.421/SP
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/11/2022, e
AgRg no HC n. 823.337/SP
, rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente
. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). – grifei.

Esse é exatamente o caso dos autos, afinal, a prova pré-constituída não permite concluir que eventual alteração da data-base para concessão de benefícios executórios, tal qual postulado pelo paciente neste
habeas corpus
e no agravo em execução penal, necessariamente implicará na restituição imediata do seu
status libertatis
, logo, as matérias veiculadas no remédio heroico devem ficar reservadas ao julgamento do recurso, de procedimento mais amplo e abrangente, que privilegia o contraditório.

De mais a mais,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela excepcional concessão da ordem
ex officio
, pois, consoante se infere da decisão hostilizada (ID 313319882 – págs. 7/8), em 18/04/2024 o apenado obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto, e somente após ingressar no regime intermediário é que sobreveio a unificação de penas decorrente da superveniente juntada da guia de execução n. 0000030-73.2014.8.11.0095, o que implicou no recálculo da sanção a cumprir e na necessidade de recondução ao regime fechado diante do saldo remanescente superior a 8 (oito) anos de reclusão,
tendo o juízo da execução penal bem ressaltado
, na ocasião,
que
não
estava promovendo qualquer alteração na data-base
para concessão de benefícios executórios justamente por ter ciência de que a unificação de penas, por si só, não modifica o marco inicial para concessão de novas benesses, mas
como houve a progressão de regime
antes da unificação de penas,
esta
promoção ao regime semiaberto passou a ser o novo marco inicial
– independentemente da unificação promovida
, motivo pelo qual se afigurava
indevida a pretensão da defesa de retroagir o termo
a quo
para a última prisão do reeducando antes da progressão
ao regime intermediário.

Portanto, num juízo de cognição sumária própria do
habeas corpus
, não se verifica qualquer teratologia ou manifesta arbitrariedade capaz de autorizar a concessão de ofício da ordem, pois
o marco interruptivo existente ao tempo da unificação
da nova condenação
era a data em que o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto
, e
essa data não se alterou com a unificação
– tal como pretende fazer crer o impetrante, de modo que não há falar em explícita violação ao Tema Repetitivo n. 1.006.

Portanto, não configurada
flagrante ilegalidade
na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio simultaneamente interposto e já concluso em gabinete para elaboração de voto e submissão a julgamento, imperiosa a
extinção
do
writ
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
CÍCERO DA CONCEIÇÃO
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025